Tribunal: STF
Processo: Rcl 93656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Grupo Hospitalar Conceição S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021052-32.2022.5.04.0006), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamatória trabalhista autuada sob o nº 0021052-32.2022.5.04.0006, movida por LEANDRO BITTENCOURT RODRIGUES contra a SELTEC VIGILANCIA ESPECIALIZADA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, sua empregadora direta, e o GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO S.A., empresa pública que figurou como tomador dos serviços.
[...]
O acórdão, proferido pela 11ª Turma, manteve a condenação do ora reclamante, na condição de responsável subsidiário por todas as verbas deferidas ao autor, quais sejam: pagamento do aviso-prévio de 33 dias; do saldo salarial de três dias de agosto de 2022; das férias vencidas com 1/3; das férias proporcionais com 1/3; do 13º salário proporcional de 2022 e da indenização compensatória de 40% sobre o FGTS; e pagamento da multa estipulada pelo parágrafo 8º do art.477 da CLT, no valor equivalente a um salário mensal.
[...]
Note-se que o acórdão consignou que a empresa, ora reclamante, fez prova de da fiscalização com documentos juntados. Porém, na sequência, consignou que, mesmo assim, entende pela responsabilidade da empresa pública diante da “ineficácia”. Portanto, não houve qualquer comprovação da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Na prática, a decisão do regional atribui a responsabilidade à empresa, ora reclamante, pelo mero descumprimento das obrigações da real empregadora, afinal a decisão reconhece a fiscalização, mas, mesmo assim, culpa a Administração, baseando-se em suposta ineficácia da fiscalização, com o que não se pode concordar. 
[...]
Como consequência, no âmbito do direito material, acabou se mantendo a decisão de mérito que não observa precedentes vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso extraordinário com repercussão geral.
[...]
A presente reclamação é cabível porque há afronta à decisão vinculante do STF e se enquadra nas hipóteses constitucionais e legais para o ajuizamento, assim como deve ser analisada porque cumpre os requisitos impostos de ajuizamento. Como já demonstrado, a decisão do Regional atribuiu à empresa pública reclamante o ônus de comprovar a fiscalização correta do cumprimento das obrigações trabalhistas, em clara inobservância da ADC 16, do Tema 246 e do Tema 1.118, ambos da tabela de repercussão geral.”

Ao final, no mérito, requer a “procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0021052-32.2022.5.04.0006, que desrespeitou a decisões vinculantes proferidas pelo STF em controle concentrado e difuso, para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Grupo Hospitalar Conceição”. Requer, ainda, “a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado para reconhecer a responsabilidade subsidiária da reclamante, ora Reclamante: 

“O reclamante foi contratado pela primeira reclamada e prestadora de serviços SELTEC VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA LTDA em 19.12.2020 (CTPS do ID. 812c16c e contrato de experiência do ID. e4a807f) para exercer a função de vigilante nas dependências dos tomadores de serviços segundo e terceiro reclamados (Hospital Nossa Senhora da Conceição e Hospital de Clínicas de Porto Alegre), sendo demitido sem justa causa em 05.09.2022, com aviso prévio trabalhado (TRCT do ID. e2974bd), tendo sua última remuneração o valor de R$ 1.764,40.
O labor nas dependências do terceiro reclamado, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, deu-se desde sua admissão em 19.12.2020 até 11.11.2021 (conforme demonstra a folha ponto do ID. a1740f0 - período 16.10.2021 a 15.11.2021), enquanto o labor nas dependências do segundo reclamado, Hospital Nossa Senhora da Conceição, teve início em 12.11.2021 até a demissão do autor em setembro de 2022. 
[...]
É incontroverso que prestou serviços em favor do terceiro reclamado até 11.11.2021 (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) e para o segundo reclamado até 05.09.2022 (Hospital Nossa Senhora da Conceição). 
O reclamado Hospital de Clínicas de Porto Alegre celebrou com a SELTEC um contrato de prestação de serviços no ano de 2014 para prestação de serviços continuados de vigilância armada e desarmada (ID. 6ce63db - Pág. 9), o qual foi sendo renovado pelo menos até 05.01.2023 (termo de rescisão contratual unilateral no ID. 38da0eb - Pág. 3). O reclamado Hospital Nossa Senhora da Conceição, por sua vez, celebrou contrato com a ré SELTEC, também para prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, em novembro de 2021 (contrato no ID. 39211a8), sem notícias nos autos de rescisão posterior. 
Assim, não resta dúvida de que se trata de hipótese de prestação de serviços de forma terceirizada, sendo que os hospitais recorrentes beneficiaram-se da força de trabalho do reclamante. 
Veja-se que toda a relação de emprego do reclamante deu-se sob a égide da Lei nº 13.429/17, vigente a partir de 31.03.2017, a qual dispõe sobre as relações de trabalho na modalidade de terceirização de serviços.
[...]
Verifico que o segundo e o terceiro reclamados não comprovaram terem exercido a fiscalização efetiva do contrato firmado com a primeira reclamada, tal como afirmado na sentença, não havendo notícia nos autos de que algum representante seu tenha acompanhado e fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada com relação ao contrato de trabalho do reclamante, conforme determina o "caput" do art. 67 da Lei nº 8.666/93, vigente à época. Nem mesmo há comprovação de que os recorrentes tenham condicionado o pagamento da prestação de serviços à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior, por exemplo. 
Embora os recorrentes tenham juntado documentos (ID. 8931426), estes são insuficientes para comprovar a efetiva fiscalização do contrato do reclamante.
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre juntou aos autos (ID. cb8b96f - Pág. 5 até ID. 310da0f - Pág. 1) diversos documentos referentes ao pagamento, ou ausência de pagamento, dos encargos fiscais, trabalhistas e previdenciários de responsabilidade da ré Seltec. Entretanto, como se percebe da ata de mediação do ID. 1a1b7dc - Pág. 1 e do acordo extrajudicial de cooperação do ID. cb8b96f - Pág. 1, somente em dezembro de 2022, meses após a rescisão do contrato de trabalho do reclamante, que o Hospital de Clínicas passou a reter os pagamento à SELTEC, para direcioná-los diretamente aos empregados da ré, o que demonstra a falta de efetiva fiscalização do contrato do reclamante, que não teve suas verbas rescisórias adimplidas.
Quanto ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram juntados ao presente processo apenas planilhas de acompanhamento dos postos de trabalho (ID. df22263) e comprovantes de recolhimentos fiscais, previdenciários e trabalhistas (ID. 1f62e18 até ID. 9ada432).
Tais documentos não servem ao intuito de comprovar a real fiscalização do contrato de prestação de serviços em relação às obrigações trabalhistas da primeira ré para com o autor. Diante disso, assim como na origem, entendo que restou demonstrada a conduta culposa do segundo e do terceiro reclamados em relação ao dever de fiscalização.
 Destaco que os recorrentes, integrantes da Administração Pública indireta, incorreram, portanto, em culpa "in vigilando", na medida em que não foram capazes de exercer a devida fiscalização, como lhes competia, não diligenciando para garantir o correto cumprimento de obrigações trabalhistas. 
Assim, o segundo e o terceiro reclamados são responsáveis, de forma subsidiária, na medida de suas responsabilidades (período em que o reclamante exerceu seu labor nas dependências de cada um dos hospitais recorrentes) pelos créditos deferidos na presente ação, na forma do art. 5º-A, § 5º, da Lei nº 6.019/1974, acrescentado pela Lei nº 13.429/2017, e da Súmula 331, IV, V e VI, do TST:
[...]
Ressalte-se que a subsidiariedade não diz respeito à espécie de cada verba devida, mas à preferência do devedor principal na execução dos débitos. 
O tomador dos serviços é corresponsável pela totalidade das obrigações do empregador direto, devedor principal, em razão do acréscimo do item VI à Súmula nº 331 do TST, que orienta no sentido de que a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, o que abrange, inclusive,a condenação ao pagamento das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT (Súmula nº 47 deste Tribunal).
Por fim, cabe ressaltar que a proporcionalidade da responsabilidade subsidiária a que buscam os recorrentes já foi reconhecida pela sentença de origem, não havendo interesse recursal no aspecto. Não há falar, ainda, em exclusão dos períodos de eventual suspensão do contrato de trabalho como pretende o Hospital Conceição, pois, como acima referido, a responsabilidade é pela totalidade dos valores de sua parcela da condenação. 
Nego provimento aos recursos ordinários no aspecto.” (eDoc. 10, fl. 190-198) 

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante Grupo Hospitalar Conceição S.A (Processo 0021052-32.2022.5.04.0006).
Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente